Tribunal: TJSP
Processo: 1005926-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Societário. Ação cominatória ajuizada por sociedade contra os cedentes originários de estabelecimento comercial, fundamentada no descumprimento de obrigação contratual de pagamento dos débitos anteriores ao negócio jurídico. Contrato, todavia, firmado entre os réus e terceira estranha à lide, que sequer figurou como sócia. Ilegitimidade ativa reconhecida. Processo principal extinto.

Danos

Ementa:
Societário. Ação cominatória ajuizada por sociedade contra os cedentes originários de estabelecimento comercial, fundamentada no descumprimento de obrigação contratual de pagamento dos débitos anteriores ao negócio jurídico. Contrato, todavia, firmado entre os réus e terceira estranha à lide, que sequer figurou como sócia. Ilegitimidade ativa reconhecida. Processo principal extinto.

Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada pelos réus. Descabimento, diante do entendimento majoritário da Câmara e da solução adotada em Embargos de Divergência.

Danos morais. Pleito deduzido em reconvenção descabido, pois ausente demonstração de abuso por parte da autora ao tentar fazer os réus cumprirem obrigação contratual. Situação que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Improcedência da reconvenção mantida.

Recursos desprovidos, alterado, em parte, o dispositivo da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005926-09.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados CENTRO EDUCACIONAL ABC DOS SONHOS LTDA ME,
JAMILE ASSEF e FLAVIA CRISTINA ASSEF ANTONUCCI, são apelados/apelantes
VIVIANE RIBEIRO SILVA e VALTER DIAS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, alterado, em parte, o dispositivo da sentença.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005926-09.2017.8.26.0564 -Voto no 43.150
2
APELAÇÃO N. 1005926-09.2017.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE DIREITO: RODRIGO GORGA CAMPOS
APELANTES: CENTRO EDUCACIONAL ABC DOS SONHOS e
VIVIANE RIBEIRO SILVA E OUTRO

APELADOS: OS MESMOS
VOTO N.o 43.150
Societário. Ação cominatória ajuizada por sociedade contra os
cedentes originários de estabelecimento comercial, fundamentada
no descumprimento de obrigação contratual de pagamento dos
débitos anteriores ao negócio jurídico. Contrato, todavia, firmado
entre os réus e terceira estranha à lide, que sequer figurou como
sócia. Ilegitimidade ativa reconhecida. Processo principal extinto.
Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada pelos
réus. Descabimento, diante do entendimento majoritário da
Câmara e da solução adotada em Embargos de Divergência.
Danos morais. Pleito deduzido em reconvenção descabido, pois
ausente demonstração de abuso por parte da autora ao tentar
fazer os réus cumprirem obrigação contratual. Situação que não
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Improcedência da
reconvenção mantida.
Recursos desprovidos, alterado, em parte, o dispositivo da
sentença.
Alegando descumprimento dos réus no que toca ao
“contrato particular de venda e compra de estabelecimento comercial com
reserva de domínio”1, a autora pleiteia sejam aqueles obrigados a pagar as
pendências existentes no Banco Bradesco ou que a dívida seja a eles
transferida, além de indenizá-la por danos morais.
1 Fls. 26/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005926-09.2017.8.26.0564 -Voto no 43.150
3
Os acionados apresentaram contestação e reconvenção,
mas a r. sentença é de improcedência de todos os pedidos.
Inconformadas, apelam as partes.
A acionante insiste que, conforme cláusula 3a do
instrumento, os acionados obrigaram-se a arcar com as dívidas assumidas
antes da venda do estabelecimento, de modo que devem ser condenados a
indenizá-la por danos materiais e morais.
De seu turno, os réus reclamam inversão do resultado,
com a procedência dos pedidos deduzidos na reconvenção, quais sejam,
ressarcimento do valor despendido com honorários convencionais para o
ajuizamento da demanda e indenização por danos morais.
Há contrariedades e isenção dos preparos.
É o relatório, adotado o de fls. 113/114.
Respeitado o convencimento do Juiz sentenciante, outra,
em parte, a solução que se impõe.
A cláusula que fundamenta o pedido de obrigação de fazer
quitação das dívidas ou transferência ao nome dos réus tem a seguinte
redação:
3a
O(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) declara(m) sobre o
Estabelecimento
Comercial,
objeto
deste,
qualquer
dívida,
débitos
procedentes de sucessão, locação, taxas, tributos, ou débitos do âmbito
federal, estadual, municipal, trabalhista, respondendo ainda por quaisquer
tipo de ação trabalhista que tiver por objeto, ou comercial bem como,
protestos, ações e execuções, cumprimento de obrigações acessórias,
tomando a presente venda completamente livre e desembaraçada de qualquer
ônus real ou convencionais2.
Desprezada a sofrível redação, extrai-se que a intenção era
a de estabelecer que os débitos anteriores ao negócio jurídico seriam de
2 Fls. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005926-09.2017.8.26.0564 -Voto no 43.150
4
responsabilidade dos cedentes.
Para reconhecer que a obrigação relativa às dívidas
bancárias descritas na inicial era dos réus, então, é que se manejou a presente
demanda.
Ocorre que o pedido cominatório tem como causa de pedir
relação obrigacional da qual não participou a autora, pois, no instrumento,
figura como compradora do estabelecimento Flávia Cristina Assef, terceira
que não compõe o polo ativo, mas apenas representa a pessoa jurídica na
condição de mandatária de Jamile Assef, conforme se pode ver da procuração
de fls. 23, e que sequer figurou como sócia3.
A conclusão, portanto, é de que a autora é parte ilegítima,
de modo que o feito principal merece extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Ao apelo dos réus não se reserva melhor sorte.
De efeito, apesar da necessidade de socorrer-se de
advogado para atuação judicial, ressalvado meu ponto de vista, o pedido de
reembolso dos honorários convencionais merecia, mesmo, rejeitado, diante
do entendimento majoritário da Corte em torno dos artigos 389 e 404 do
Código Civil em conjunto com o artigo 85 do Código de Processo Civil4.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Embargos de Divergência rechaçou de vez a tese recursal:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial
3 Fls. 91/92.
4 Ap n. 1057767-14.2016.8.26.0100, Relator(a): Elcio Trujillo; Comarca: São Paulo; Data do julgamento:
14/02/2017; Data de registro: 16/02/2017; Ap n. 0078084-47.2012.8.26.0114, Relator(a): Carlos Alberto
Garbi; Comarca: Campinas; Data do julgamento: 14/02/2017; Data de registro: 15/02/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005926-09.2017.8.26.0564 -Voto no 43.150
5
de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS,
SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012;
AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA
TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de
02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e
Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as
espécies
de
honorários
de
advogado:
os
honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os
honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de
Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos
firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias
particulares totalmente alheias à vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados5.
Com relação aos danos morais, embora obrigados à defesa
judicial, não há se falar em prejuízo à honra quando não se está diante de
cobrança abusiva ou desprovida de qualquer amparo, haja vista as mensagens
trocadas em rede social6, nas quais pode-se verificar que Viviane confessa o
inadimplemento de dívidas perante o Bradesco.
Em outras palavras, conquanto a autora não seja parte
legítima para a ação de obrigação de fazer, não há se falar em humilhações e,
recentemente das pressões psicológicas para que “paguem” a imaginária
“dívida”7, diante da confissão existente nos autos de que, ao menos, não
cumpriram integralmente a obrigação, de modo que o evento não ultrapassa o
campo do mero aborrecimento.
5 EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016
6 Fls. 104/111.
7 Fls. 154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005926-09.2017.8.26.0564 -Voto no 43.150
6
Por esses fundamentos, nego provimento aos recursos,
alterado, no entanto, o dispositivo com relação à ação principal para
julgamento de extinção sem resolução do mérito.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, elevo a verba honorária a 15% para ambos os patronos, mantida a
distribuição da sucumbência conforme já determinado na r. sentença,
observada, no entanto, a gratuidade judiciária concedida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR